Tribunal: TJBA
Processo: 8045205-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045205-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: OLGA DE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA RECONHECER A INCLUSÃO DA MULTA PROCESSUAL DE 10% (DEZ POR CENTO), BEM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES CONTIDOS NA TABELA DEPRE – TJSP. CÁLCULOS HOMOLOGADOS NOS DEMAIS PONTOS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO RESP. REPETITIVO Nº 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA APURADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS INDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO IPC COMO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
TEMA 891 DO STJ.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APLICAÇÃO DO INPC POR EXTINÇÃO DO IPC.
ACÓRDÃO REFORMADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº
8045205-61.2024.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figura, como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e

agravada

OLGA DE ANDRADE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
juízo de retratação
, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015,
reformando parcialmente a decisão farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 891 do STJ
, pelas razões contidas no voto condutor.